Tribunal: TJSP
Processo: 0065313-93.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0065313-93.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALLAN NASCIMENTO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para desclassificar a conduta do apelante para o tipo do artigo 155, § 1o,
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, redimensionando-se a sua pena
para oito meses de reclusão e pagamento de seis dias-multa no piso, expedindo-se
mandado de prisão após o trânsito em julgado, em sintonia com a última
manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47921
APELAÇÃO No 0065313-93.2016.8.26.0050
APELANTE: ALLAN NASCIMENTO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 0065313-93.2016.8.26.0050 CONTROLE No 1589/17
JUÍZO DE ORIGEM: 21a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA LUCIANE JABUR MOUCHALOITE FIGUEIREDO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
ALLAN NASCIMENTO DE SOUZA contra a sentença de fls.
206/210, que na 21a Vara Criminal da Comarca da Capital,
julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em
regime prisional inicial semiaberto, permitido o recurso em
liberdade, a pena de um ano, nove meses e dez dias de
reclusão e a pagar oito dias-multa, no piso, por infração ao
disposto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido em
4 de agosto de 2016, por volta das 2h48min, no interior da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
agência do Banco do Brasil, situada na Rua Silva Bueno, no
1871, Ipiranga, cidade e comarca de São Paulo, quando tentou
subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, um CPU,
um monitor, um teclado, um mouse e fios de conexão,
avaliados aproximadamente em R$ 1.300,00 (mil e trezentos
reais), pertencentes à instituição Banco do Brasil, somente não
consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser
afastada, com desclassificação da conduta para furto simples.
Quanto à dosimetria, argumenta que a pena-base deve ser
fixada no mínimo legal e a fração de diminuição pela tentativa
deve ser a máxima prevista. Pleiteia, por fim, o abrandamento
do regime prisional e a substituição da carcerária por restritiva
de direitos (fls. 220/231).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Incontroversas
materialidade
e
autoria, insurge-se o apelante contra aspectos secundários da
condenação.
Tem razão a Defesa quanto ao

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de
obstáculo, tendo em vista que o laudo pericial de fls. 58/60 se
refere apenas aos meios de acesso ao interior do imóvel, nada
se referindo ao objeto alvo do arrombamento (escrivaninha de
madeira).
Como se sabe, a prova técnica
somente pode ser substituída pela prova oral quando o delito
não deixa vestígios. E no caso não foi apresentada justificativa
sobre a impossibilidade de realização da prova pericial, seja
pelo desaparecimento dos vestígios ou pela superveniência de
qualquer outra causa a impedir a confecção do laudo.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO MEDIANTE
ESCALADA.
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que tange à imprescindibilidade da
prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada, a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem-se orientado pela
possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova
quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou,
ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do
laudo.
2. As instâncias ordinárias, ao apreciarem
a questão, não apresentaram justificativas para a não realização da
perícia. Assim, deve ser afastada a qualificadora referente à escalada,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
tendo em vista a ausência de laudo pericial.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ AgRg no AREsp 1081500/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Assim, ausentes providências para
que a perícia fosse realizada no objeto alvo do arrombamento,
é de rigor o decote da qualificadora do rompimento de
obstáculo e consequente desclassificação para o tipo simples,
pois o réu não pode ser prejudicado pela desídia estatal.
Passa-se,
então
ao
redimensionamento da reprimenda.
Na primeira fase do cálculo, o
acréscimo de 1/6 (um sexto) realizado na origem deve ser
mantido, perfazendo, agora, um ano e dois meses de reclusão
e pagamento de onze dias-multa, porquanto o acusado é
portador de maus antecedentes, ostentando condenação
definitiva por furto perante a 9a Vara Criminal da Capital, por
fatos anteriores ao dos autos e trânsito em julgado posterior
(fls. 146/147), ficando afastados todos os outros fundamentos
utilizados na sentença.
Anota-se que condenação por fato
anterior, mas com trânsito em julgado em data posterior ao
crime em exame traduz maus antecedentes, segundo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
entendimento das Cortes Superiores.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
RESSALVA
DO
ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE
REDUÇÃO.
APLICAÇÃO,
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO
POR
FATO
ANTERIOR
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO
AFASTADA. VIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME
MENOS GRAVOSO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
5. A condenação por fato anterior, mas
com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o
reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes.
(...)”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
270685/SP, HABEAS CORPUS, 2013/0155080-7, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgamento de 20/05/2014, Dje
27/05/2014 negrito não constante do original).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Na segunda etapa da dosimetria,
presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, a
sanção retorna ao menor patamar de um ano de reclusão e
pagamento de dez dias-multa.
Em sequência, pela causa de
aumento do repouso noturno, bem reconhecida e não
impugnada nas razões recursais, a pena sofre aumento de 1/3
(um terço), totalizando um ano e quatro meses de reclusão e
pagamento de treze dias-multa.
Por
fim,
pela
tentativa,
considerando-se o iter criminis percorrido (réu já havia
separado os bens que pretendia subtrair, mas foi preso ainda
no interior do estabelecimento bancário), opta-se pela redução
na fração intermediária (1/2), chegando-se a oito meses de
reclusão e pagamento de seis dias-multa, no piso.
O regime prisional inicial semiaberto
foi bem estabelecido e deve ser mantido, por conta da
personalidade do réu, voltada para a prática de crimes,
ostentando condenações definitivas por delitos patrimoniais
(fls. 130/136 e 145/149), o que indica que faz do crime seu
meio de vida, situação que revela ser insuficiente a imposição
de regime mais brando e substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para desclassificar a conduta do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
apelante para o tipo do artigo 155, § 1o, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, redimensionando-se a
sua pena para oito meses de reclusão e pagamento de seis
dias-multa no piso, expedindo-se mandado de prisão após
o trânsito em julgado, em sintonia com a última
manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
XAVIER DE SOUZA
Relator